Tribunal: STF
Processo: Rcl 84836
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 42, AO TEMA 624 - RG (RE 843112) E AO TEMA 864 - RG (RE 905357).  OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 42. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.

DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO em face de acórdão (e-doc. 05, p. 5-9) da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Goiás, proferido nos autos do Processo nº 5403091-26.2024.8.09.0051, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante 42, o Tema 624 - RG (RE 843112) e o Tema 864 - RG (RE 905357).

2. Dos autos, extrai-se que o Processo nº 5403091-26.2024.8.09.0051 foi movido por HÉVELIN CARLA DE SOUZA MORAES em face do reclamante visando ao pagamento de diferenças pecuniárias do auxílio-locomoção, decorrentes da ausência de reajuste no ano de 2018, que gerou reflexos nos exercícios posteriores.

3. A sentença (e-doc. 05, p. 2-4) foi pela improcedência dos pedidos, o que foi objeto de recurso parcialmente provido, conforme acórdão (e-doc. 05, p. 5-9) cujos trechos são abaixo transcritos:

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. PROFESSORA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 91/2000. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 
1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança manejada pela reclamante – professora municipal – visando a condenação do município de Goiânia ao pagamento das diferenças pecuniárias do auxílio locomoção, decorrentes da ausência de reajuste no ano de 2018, que gerou reflexos nos exercícios posteriores. 
2. A pretensão inicial foi rechaçada na instância singular, sob o argumento de que a servidora já recebeu, nos anos questionados, valores correspondentes à previsão legal que assegura o reajuste do benefício. 
3. Irresignada, a reclamante interpôs recurso inominado para ver reformado o pronunciamento em questão, argumentando, para tanto, que a omissão de revisão da verba em 2018 gerou reflexos prejudiciais nos períodos posteriores, sendo devidas as diferenças vindicadas na peça de ingresso. O ente público contra-arrazoou a insurgência, hipótese em que pleiteou a revogação da assistência judiciária e a manutenção da sentença nos moldes em que fora lançada. 
4. De início, quanto ao pleito de revogação da gratuidade de justiça, encartado em sede de contrarrazões recursais pela municipalidade, vislumbra-se por inviável o acolhimento, na medida em que não foram apresentados fundamentos suficientes para desconstituir a situação de hipossuficiência constatada pelo magistrado sentenciante ante ao conjunto documental dos eventos nº 39 e 40. 
5. Nos termos da Lei Complementar 91/2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia, o auxílio locomoção é concedido ao profissional de educação, para custear seu deslocamento para o local de exercício de suas atribuições. Veja-se a redação do dispositivo: “Art. 28. Ao servidor ocupante do cargo de Profissional de Educação, em atividade no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, será concedido Auxílio Locomoção, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com seu deslocamento para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, segundo os valores abaixo especificados: I - R$ 133,30 (cento e trinta e três reais e trinta centavos) para o Profissional de Educação com carga horária de 20 (vinte) horas aulas semanais; II - R$ 200,00 (duzentos reais) para o Profissional de Educação com carga horária de 30 (trinta) horas aulas semanais; III – R$ 266,60 (duzentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) para o Profissional de Educação com carga horária de 40 (quarenta) horas aulas semanais.” 
6. Acerca da forma de reajuste desses valores, eis o disposto no § 5º do predito artigo: “§ 5º. O Auxílio Locomoção será reajustado anualmente no mesmo percentual e período de atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério Público.”
7. No presente caso, requer a parte autora a condenação do Município de Goiânia ao pagamento das diferenças do auxílio locomoção devidas em 2019; 2020; 2021; 2022 e 2023, até que sobrevenha nova atualização do piso nacional do magistério público. Com relação ao ano de 2018, em que pese fulminado pela prescrição, razão assiste à autora, porquanto não implementado o reajuste no percentual de 6,81% previsto pelo Ministério da Educação, em Lei Federal própria. 
8. Ressalto que a Lei de regência do auxílio locomoção não condiciona o seu reajuste ao reajuste do vencimento do servidor, isto é, independentemente de haver ou não o reajustamento do vencimento do professor, o auxílio locomoção deve ser atualizado no percentual do piso salarial. 
9. Já com relação aos anos seguintes de 2019; 2020; 2021; 2022 e 2023 é possível constatar que o Município de Goiânia aplicou o percentual de 4,17%, 12,84% e 33,24% fixado pelo Ministério da Educação, tendo o Município realizado o escorreito pagamento desde o mês de janeiro de 2019, nos termos legais. Todavia, é possível notar que ele aplicou o percentual de 4,17%, fixado pelo Ministério da Educação, mas sem considerar o reajuste referente ao ano anterior, o que, macula o direito da requerente, tornando-se incompleto o reajuste perpetrado, razão pela qual a parte autora faz jus que os percentuais de 4,17% do ano de 2019, 12,84% dos anos de 2020 e 2021 e 33,24% do ano de 2022, a incidir sobre eles o valor do ano anterior reajustado de 6,81%, que não fora concedido no ano de 2018, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto. 
10. Ademais, inexiste violação à Súmula Vinculante 37, porque não houve, pelo Poder Judiciário, aumento de vencimento de servidor público com fundamento na isonomia, mas aplicação da legislação legal visando a correta atualização do valor do auxílio locomoção. 
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a reforma da sentença objurgada, sendo assegurada à recorrente os reflexos da omissão de 2018 nos valores pagos a título de auxílio locomoção nos anos seguintes, respeitada a prescrição quinquenal, e, por óbvio, ressalvados eventuais diferenças que já tenham sido comprovadamente adimplidas pela via administrativa. 12. Ante ao resultado do julgamento e à sistemática adotada pelo artigo 55 da Lei 9.099/95, deixo de fixar condenação em custas ou honorários
A C Ó R D Ã O 
Visto, relatado e discutido oralmente este processo, em que são partes as acima mencionadas, ACORDA A 4ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE GOIÁS, por unanimidade de votos, recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator e sintetizado na ementa acima. 
(...)
(e-doc. 05, p. 5-9, grifo nosso)

4. Os embargos de declaração opostos em face de tal decisão foram rejeitados1 (e-doc. 05, p. 10-12). Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento (e-doc. 05, p. 13-14), o que foi alvo de agravo interno cujo provimento foi negado conforme acórdão (e-doc. 05, p. 15-19) abaixo transcrito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. VANTAGEM INDENIZATÓRIA PREVISTA EM LEGISLAÇÃO LOCAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL E FÁTICA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1359. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência desta Turma que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário por inexistência de repercussão geral e por se tratar de matéria infraconstitucional e fática, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 
2. A decisão agravada reconheceu que a controvérsia — relativa à suposta vinculação do reajuste do auxílio-locomoção ao piso nacional do magistério — envolve interpretação de norma local (Lei Complementar Municipal n. 91/2000) e reexame do conjunto fático-probatório, incidindo os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que discussões dessa natureza não viabilizam o manejo do recurso extraordinário, por não configurarem ofensa direta à Constituição Federal. 
3. O agravante alega que a decisão teria utilizado fundamentos próprios do juízo de admissibilidade para proferir negativa de seguimento, incorrendo em suposto vício formal e devendo ser revogada nos termos do art. 158, §3º, “b” do Regimento Interno das Turmas Recursais. No entanto, tal dispositivo refere-se às decisões monocráticas proferidas por juízes relatores no julgamento de recursos submetidos à Turma Recursal e não se aplica ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, que é de competência exclusiva da Presidência, nos termos do art. 48, V, da Resolução n. 225/2023 do TJGO. 
4. A negativa de seguimento por aplicação das Súmulas 279 e 280 — embora refira-se a pressupostos de conhecimento — configura, na sistemática do art. 1.030, I, “a”, juízo de conformidade com a jurisprudência do STF, razão pela qual o agravo interno é o recurso adequado, como pacificado pelo próprio Supremo Tribunal Federal (AgInt no ARE 1326090/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/09/2021). 
5. A decisão está, ainda, em harmonia com o Tema 1359 da Repercussão Geral do STF, segundo o qual “são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos”. 
6. O recurso extraordinário foi corretamente inadmitido por ausência de matéria constitucional direta, incidência de jurisprudência dominante e inexistência de repercussão geral, o que justifica a negativa de seguimento nos termos legais. Inexistente nulidade a ser sanada, o agravo interno deve ser desprovido. O auxílio locomoção tratado nos autos decorre de legislação municipal e a interpretação sobre sua base de cálculo insere-se na esfera de competência da legislação local, afastando a presença de matéria constitucional direta. 
7. A decisão agravada está devidamente fundamentada, é compatível com os dispositivos legais aplicáveis (art. 1.030, I, “a”, do CPC), e em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 
8. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática da Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos oralmente estes autos em que são partes as acima mencionadas, ACORDA A PRESIDÊNCIA DA QUARTA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, à unanimidade dos votos dos seus membros que abaixo assinam, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, conforme voto do Relator, na conformidade da ementa transcrita. Votaram, além do Relator, os Juízes de Direito Alano Cardoso e Castro e Felipe Vaz de Queiroz. Presidiu a sessão o Juiz de Direito Pedro Silva Corrêa.
(e-doc. 05, p. 15-19, grifo nosso)

5. Inconformado, o reclamante alega que o acórdão que negou provimento ao recurso inominado deve ser cassado, pois:

    a) “determinou a aplicação automática do percentual do piso nacional do magistério municipal sobre a gratificação denominada de auxílio-locomoção” por entender que “o legislador municipal não atrelou o reajuste da gratificação de auxílio locomoção a índice federal de correção monetária, mas sim que ‘associou ao mesmo percentual e período de atualização do piso salarial nacional do magistério público’” (e-doc. 01, p. 5);

    b) “ao determinar o reajuste automático em determinada gratificação municipal do Município de Goiânia, mediante a aplicação de parâmetros e índices previstos em lei federal, ainda que estes profissionais recebam acima do piso nacional do magistério, viola-se a súmula vinculante de n. 42” (e-doc. 01, p. 7);

6. Assim, requer, liminarmente, a “suspensão do feito principal e do conjunto decisório reclamado (autos de nº 5403091-26.2024.8.09.0051), com a expedição de comunicação à 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás” (e-doc. 01, p. 15).

7. No mérito, roga pela:

procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº 5403091-26.2024.8.09.0051, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 42 e dos temas de n. 624 e 864 do STF, com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 42 e a ausência de previsão legal de reajustes conforme as leis de revisão geral anual, tampouco de previsão em leis orçamentárias.
(e-doc. 01, p. 15, grifo nosso)

É o relatório. Decido. 

8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

 10. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado da Súmula Vinculante 42 e dos Temas 624 e 864 da Repercussão Geral.

11. A Súmula Vinculante 42 dispõe que “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.

12. Quanto ao Tema 624 - RG (RE 843112) e ao Tema 864 - RG (RE 905357), cujas teses são abaixo transcritas, destaco que, nesses paradigmas, esta Corte assentou, respectivamente, que: a) o Poder Judiciário não pode determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção; e b) a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Tema 624 - Papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, diante do reconhecimento da mora do Poder Executivo.
Tese: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.
Tema 864 - Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano.
Tese: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

13. A controvérsia da origem diz respeito à possibilidade jurídica de o Poder Judiciário determinar o pagamento de diferenças relativas a parcela paga a servidor público a título de “Auxílio Locomoção” em razão da não efetivação de reajuste no ano de 2018.

14. Do acordão reclamado, extrai-se que o auxílio locomoção, previsto no art. 28 do Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas pelo servidor com deslocamento para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, devendo ser “reajustado anualmente no mesmo percentual e período de atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério Público”, verbis:

Art. 28. Ao servidor ocupante do cargo de Profissional de Educação, em atividade no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, será concedido Auxílio Locomoção, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com seu deslocamento para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, segundo os valores abaixo especificados: 
(…) 
§5º O Auxílio Locomoção será reajustado anualmente no mesmo percentual e período de atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério Público.
(grifo nosso)
15. O acórdão reclamado determinou o reajuste do auxílio-locomoção “anualmente no mesmo percentual e período de atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério Público”, aplicando o § 5º do art. 28 do Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia como gatilho automático. Trata-se, pois, de vinculação direta de vantagem remuneratória municipal a parâmetro federal (piso do magistério).

16. O art. 5º da Lei 11.738/2008 determina a atualização do piso em janeiro de cada ano, por cálculo do MEC segundo normas federais e critérios alheios às finanças municipais. Logo, mesmo não sendo um índice de correção monetária em sentido estrito, sua dinâmica é federal. Atrelar o aumento da verba municipal a essa variação importa indexação a parâmetro federal, o que ofende a Súmula Vinculante 42.

17. Ao julgar a RCL 59.757/PR, a Primeira Turma desta Corte reconheceu a substituição indevida do critério local por índice federal (piso) para progressões ou vantagens, configurando imposição de aumento geral com base em índice geral, o que viola a Súmula Vinculante 42, verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PLANO DE CARREIRA DO DO MUNICÍPIO. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. SÚMULA VINCULANTE 42. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada em face de decisão que determinou a aplicação dos percentuais previstos para progressão no plano de carreira do magistério do município (Lei municipal nº 308/2011) a partir do piso nacional para os profissionais do magistério público da educação básica (Lei federal nº 11.738/2008). 2. Nos termos do art. 5º, caput, da Lei nº 11.738/2008, o “piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009”. Assim, “ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais” (Rcl 51.091, Min. Gilmar Mendes). 3. A determinação de que percentuais devidos a título de progressão na carreira municipal incidam sobre o valor atualizado do piso nacional implica sobreposição de índices de reajuste e, consequentemente, aumento de vencimentos de servidor público municipal atrelado a parâmetro federal, o que ofende a Súmula Vinculante 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. Precedente: Rcl 57.806-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 59757 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15.08.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17.08.2023  PUBLIC 18.08.2023, grifo nosso)

18. A constitucionalidade do piso (ADI 4167) garante uma remuneração mínima nacional, o que não se confunde com a produção de um efeito cascata sobre toda a estrutura remuneratória. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a atualização do piso não pode estar vinculada à atualização de outras verbas remuneratórias, sob pena de violação ao pacto federativo. Nesse sentido, a ADI 668:

Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência. 1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de “quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público”, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais “piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica”, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal). 2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 668, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19.02.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062  DIVULG 27.03.2014  PUBLIC 28.03.2014, grifo nosso)

19. Considero que, no presente caso, não houve perfeita subsunção entre o acórdão reclamado entre os Temas 624 e 864 - RG, na medida em que não houve qualquer determinação judicial para apresentação de projeto de lei para promover revisão geral da remuneração de servidores públicos, assim como não houve discussão ou mesmo discussão específica sobre a previsão na Lei Orçamentária Anual e ausência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

20. Reitero, contudo, que houve violação à Súmula Vinculante 42, enunciado que reforça o art. 37, XIII, da Constituição Federal (vedação de vinculação/equiparação), protegendo a autonomia municipal e a separação de poderes na fixação de remuneração (lei específica e planejamento orçamentário). 

21. Vincular o reajuste de vantagem municipal a variação federal ignora que revisões/remanejamentos remuneratórios dependem de previsão nas Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual e decisão legislativa própria, o que reforça a inadequação da indexação automática reconhecida no acórdão local.

22. Por todo o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo nº 5403091-26.2024.8.09.0051 por violação à Súmula Vinculante 42 e determinar que outro seja proferido à luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

22. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 2 de outubro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente